Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9598/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 15/5/2018, para corrigir erro material, a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 181-183), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 184), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.4. com fundamento (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Municipal de Saúde do Muncicípio de Bom Lugar (MA), (...); Leia-se: 9.4. com fundamento (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (...) 1. Processo TC- Processo 009.728/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ageu Barbosa Gomes (XXX.022.493-XX); Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX); Landry Lacerda Júnior (XXX.556.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Hugo Leonardo Sousa Soares (12478/OAB-MA) e outros, representando Ageu Barbosa Gomes, Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Júnior; Lidiane Ramos (14300/OAB-MA), representando P R Cardoso - Me; Marcos Aurelio Barros Serra, representando W.l. da S. Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.